Tribunal: TJSP
Processo: 1051003-23.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação - MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU, ISS e Taxa de Lixo – Débito tributário – Alegação de abusividade na atualização do(s) valore(s) – Pretensão ao reconhecimento de ilegalidade do método de atualização monetária – Descabimento - Discussão que repousa sobre questões de fato que demandam a necessária dilação probatória para a sua resolução, incabível em sede de mandado de segurança –

Ementa:
Apelação - MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU, ISS e Taxa de Lixo – Débito tributário – Alegação de abusividade na atualização do(s) valore(s) – Pretensão ao reconhecimento de ilegalidade do método de atualização monetária – Descabimento - Discussão que repousa sobre questões de fato que demandam a necessária dilação probatória para a sua resolução, incabível em sede de mandado de segurança – Inadmissibilidade – Inexistência de prova documental hábil à comprovação, de plano, do alegado direito líquido e certo – Necessidade de dilação probatória – Inadequação da via eleita - Sentença de extinção mantida - Recurso improvido.